Tribunal: TCU
Processo: 034.644/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3915/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.7 do Acórdão 1749/2017-TCU-Primeira Câmara e considerar prejudicado o item 9.7.5, uma vez que o Acórdão 847/2020-TCU-Primeira Câmara tornou-o insubsistente; apensar o presente processo, em definitivo, ao TC Processo 026.457/2015-6 (Prestação de Contas-Exercício de 2014), e dar ciência desta deliberação ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG), de acordo com o parecer da SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 034.644/2017-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Irlen Antonio Gonçalves (XXX.053.116-XX); Marcio Silva Basilio (XXX.485.586-XX); Paulo Fernandes Sanches Júnior (XXX.913.286-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.